Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-98.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-98.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE SANTOS BRITO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR NESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001007-98.2019.8.05.0036, em que figuram como apelante JORGE SANTOS BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20